Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Em petição (ID13678274), o impetrante requer seja determinado o início do tratamento oncológico de forma imediata no Hospital Sírio Libanês, localizado na SGAS 613/614, Conjunto E, Lote 95, Asa Sul, Brasília/DF, ou no Hospital Santa Lúcia, localizado na SHLS 716, Conj. C - Asa Sul, Brasília, DF. Afirma que Hospital de Base não tem sequer previsão para início do tratamento. O Distrito Federal, por sua vez, interpôs agravo interno contra a decisão liminar (ID 13605266), especificadamente quanto à parte de cominação de multa diária, em caso de descumprimento. Defende o estabelecimento de sequestro de verbas públicas, com prestação de contas pelo paciente, de modo que ele possa, com recursos do SUS, obter imediatamente o tratamento na rede privada. Assim, requer substituição da multa por sequestro de valores, para que o paciente possa realizar o tratamento na rede privada, caso não seja possível ao SUS o início imediato do tratamento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil atribui ao Relator a possibilidade de retratar-se da decisão agravada antes de levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A partir da análise dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo pela necessidade de retratação da decisão anteriormente proferida, exclusivamente na parte que cominou multa diária em caso de descumprimento. De fato, tem razão o Distrito Federal, pois é certo que o sequestro de valores públicos é mais eficaz e atende ao princípio da celeridade processual e à relevante urgência que o caso em tela apresenta. Quanto ao pedido de internação em hospital privado requerido pelo impetrante, dada a demora estatal em apresentar uma simples informação – se há ou não vaga imediata para o tratamento oncológico, e em razão do alto risco de morte que apresenta o paciente – tem que se considerar as informações e os documentos juntados, pois o pleito deve ser deferido. Dispositivo Ante o exposto, revogo e torno sem efeito a cominação de multa diária em desfavor do Distrito Federal, nos termos constantes da decisão que deferiu a liminar. DETERMINO, entretanto, o sequestro de verbas públicas suficientes para o tratamento oncológico do impetrante MARCELO BRUNO RIBEIRO em rede privada de saúde, com prestação de contas pelo paciente, até a disponibilização de leito em hospital público. Por hora, dada a urgência que o caso apresenta, defiro o pedido do impetrante e DETERMINO o início imediato do tratamento oncológico do paciente MARCELO BRUNO RIBEIRO no Hospital Sírio Libanês, localizado na SGAS 613/614, Conjunto E, Lote 95, Asa Sul, Brasília/DF, às custas do Distrito Federal, até o surgimento de vaga em rede pública de saúde. Oficie-se o Hospital Sírio Libanês para cumprimento da decisão. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora